Tribunal: TJES
Processo: 5002877-08.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002877-08.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARLOS LUIZ FERNANDES ALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002877-08.2025.8.08.0047

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
CARLOS LUIZ FERNANDES ALVES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E
COMPRAS
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MODALIDADE CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por CARLOS LUIZ FERNANDES ALVES em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora narrou ter sido induzido a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional, mas o contrato foi registrado como um cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável - RMC). Argumentou que a comercialização desse produto foi feita sem a devida informação clara e adequada, configurando uma prática abusiva em violação ao Código de Defesa do Consumidor. Afirmou que, nessa modalidade, os descontos mensais são realizados diretamente em seu benefício previdenciário a título de pagamento mínimo do cartão, gerando uma dívida potencialmente infinita, pois o saldo devedor continua a acumular juros e correção, jamais havendo a quitação total do débito. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão das cobranças realizadas sob o título do contrato contestado, ademais requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição, em dobro, dos valores descontados, bem a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, e, subsidiariamente, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a prejudicial de mérito de decadência. No mérito, alegou que a contratação (Termo de Adesão e Cédula de Crédito Bancário - CCB) ocorreu de forma livre e consciente pelo autor em 08 de abril de 2020. Como prova de ciência, juntou o Termo de Adesão que contém a figura ilustrativa do cartão de crédito e o Termo de Consentimento Esclarecido assinado pelo autor, no qual ele declara expressamente ter "contratado um cartão de crédito consignado" e estar ciente da existência de outras modalidades de crédito (como o empréstimo consignado com juros menores). Além disso, aduziu que o autor demonstrou ciência e aceitação da modalidade ao realizar saques complementares (em 08/04/2020 e 26/04/2021) e fazer compras no comércio com o cartão de crédito. Tais condutas afastariam a presunção de vício de consentimento. Defendeu que a condenação por danos morais é inaplicável, pois não houve a prática de ato ilícito, já que o contrato é válido e o autor fez uso do produto. Ressaltou que a invalidação do contrato de RMC não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
. Afirmou que o autor não comprovou que os atos do banco causaram dor, sofrimento ou humilhação. Destacou que o questionamento judicial do contrato ocorreu após mais de cinco anos de sua vigência. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR
a parte requerida à restituição dos valores descontados indevidamente no benefício da parte, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES a partir da data do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de 1% a.m. a partir da citação (art. 405 do Código Civil);

b)
DECLARAR
a nulidade do(s) contrato(s) em questão;

c) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença (Súmulas n. 54 e 362 do STJ).

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Os valores depositados na conta da parte requerente poderão ser descontados no valor da condenação.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17019880, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a prejudicial de mérito de decadência. No mérito, alega que a contratação do Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) foi feita de forma livre e consciente pela parte autora. Aduz que o contrato de adesão continha a figura ilustrativa do cartão de crédito. Adicionalmente, afirma que o autor assinou um Termo de Consentimento Esclarecido, declarando expressamente que "contratei um cartão de crédito consignado" e estava ciente da existência de outras modalidades de crédito (como o empréstimo consignado, com juros menores). Defende que o autor teria demonstrado aceitação e ciência ao realizar dois saques e utilizar o cartão para compras no comércio. Argumenta que a utilização do cartão afasta o vício de consentimento alegado. Sustenta que a sentença se baseou em simples presunção de vício de consentimento, sendo que o vício não se presume e deveria ter sido cabalmente demonstrado. Pleiteia a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor. Defende que não houve prática de ato ilícito, pois o contrato é legalmente previsto (Lei 10.820/2003) e vigorou por mais de cinco anos até ser questionado judicialmente. Argumenta que a invalidação do contrato de RMC não caracteriza, por si só, o dano moral
in re ipsa
. Sustenta que o autor não teria comprovado dor, sofrimento ou abalo psíquico. Caso mantida a condenação, requer que o valor seja reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais). Em caso de condenação à devolução de valores, requer que a restituição seja na forma simples, e não em dobro, pois a cobrança estava amparada em contrato assinado, configurando no máximo um engano justificável. Pugna que a devolução seja limitada aos descontos realizados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com base no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Pede que seja determinada a devolução dos valores recebidos pelo autor (saques e compras) ou seu abatimento da condenação imposta. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante à alegação de decadência e prescrição, verifica-se que a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais reiterados no período contratual, o que implica a renovação contínua da lesão.

Nessas hipóteses, a prescrição atinge cada parcela individualmente, de modo que o prazo prescricional renasce a cada desconto indevido.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais. II-
Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação.
III- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 ) (gn).

Desta forma, REJEITO tal preliminar.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte do recorrido, a restituição em dobro dos valores descontados, a compensação de valores, a inversão do ônus da prova, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumento contratual assinado eletronicamente (ID 17019869), juntamente com documentação pessoal da parte, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a parte recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

Inicialmente, embora a parte autora tenha negado a posse do plástico, restou amplamente demonstrado que o autor utilizou o cartão de crédito para realização de transações financeiras, como pagamentos, conforme comprovam as faturas acostadas aos autos (ID 17019872 – Pág. 06).

Diante disso, constata-se que a parte ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, II, do CPC, evidenciando que a consumidora, ainda que alegue não ter intenção de contratar essa modalidade, utilizou deliberadamente o cartão de crédito, o que configura sua anuência inequívoca à contratação.

Cumpre ressaltar que, mesmo que se alegue vício de consentimento, a assinatura do contrato somada à efetiva utilização do plástico para transações financeiras evidencia a plena validade do negócio jurídico, não se podendo imputar abusividade ou falha ao fornecedor.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . Sobre a incidência da prescrição, já definiu o STJ que “Aplica-se o prazo prescricional decenal na discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2 .060.832/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.). Prescrição quinquenal afastada . II. Não que se falar em decadência, considerando que a causa de pedir do Autor reside no fato de que firmou contrato de mútuo consignado e não de cartão de crédito consignado, o que argui o Requerente é o reconhecimento de inexistência dessa relação contratual, assim, já definiu o STJ que “"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018) .” (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021) . III.
A realidade concreta revela incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto no benefício previdenciário, inexistindo nos autos elementos probatórios mínimos aptos a dizer que houve vício na contratação firmada entre as partes.
IV. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002563-94.2022.8.08 .0038, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível) (gn).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Gelson Rodrigues Julião contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, que julgou improcedente a ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização ajuizada contra Banco BMG S.A . O autor sustenta que foi ludibriado ao contratar um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando que pretendia firmar um empréstimo consignado e que não utilizou o cartão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, levando à nulidade do contrato; e (ii) verificar se a instituição financeira cumpriu seu dever de informação conforme o Código de Defesa do Consumidor ( CDC). III . RAZÕES DE DECIDIR A contratação do cartão de crédito consignado é regular, conforme documentos apresentados, que indicam expressamente a modalidade de "saque mediante utilização do cartão de crédito consignado" e autorização para desconto em folha de pagamento. O termo de adesão e as cláusulas contratuais demonstram que todas as informações foram claras e suficientes, nos termos do CDC, não havendo comprovação de vício de consentimento. O autor realizou transações com o cartão, incluindo saques e pagamentos de serviços como assinatura de Netflix e recargas de celular, afastando a alegação de que nunca fez uso do plástico. Não há elementos que indiquem qualquer impedimento intelectual ou falta de compreensão por parte do autor, especialmente considerando seu histórico de contratação de outros empréstimos consignados . Precedentes do Tribunal apontam para a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que as informações sejam claras e o cartão seja utilizado pelo consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida . Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando as informações sobre o contrato são claras e o consumidor utiliza o cartão para transações e saques. Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor assina o contrato e faz uso do cartão, mesmo que alegue posteriormente que não pretendia essa modalidade de crédito
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art. 6º; Código de Processo Civil ( CPC), art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j . 04.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022 .8.08.0000, Rel. Des . Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016958620238080069, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível) (gn).

Portanto, a alegação de nulidade contratual por vício de consentimento não merece prosperar, estando caracterizada a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança decorrente do uso do cartão.

Consequentemente, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais, uma vez que não demonstrados quaisquer prejuízos decorrentes de conduta ilícita da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)